Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715705-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NILSON VASCONCELLOS RECORRIDO: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por NILSON VASCONCELLOS (ID 52975009). O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.894.973/PR, 2.071.335/GO, 2.071.382/SE e 2.071.259/SP (Tema 1.230), afetados com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 60223932). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que neste feito a turma julgadora concluiu que a parte ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a origem das verbas penhoradas, “tampouco que encerra reserva de seus rendimentos” e, ainda, constatou que “o numerário constrito não derivara do seu labor nem afeta sua subsistência, de modo que não sobeja possível a desconstituição da penhora”. O Tema 1.230, por seu turno versa sobre “impenhorabilidade da verba de natureza salarial”. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029